Tribunal: TJPA
Processo: 0801045-23.2021.8.14.0028
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801045-23.2021.8.14.0028

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 3ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARABÁ, CARLOS DE FREITAS CARVALHO JUNIOR, FRANCICARLOS COSTA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO E A CONVOCAÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO O PESSOAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PUBLICIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A convocação para posse em concurso público, efetivada apenas por meio de publicação no Diário Oficial ou outro meio oficial, sem notificação pessoal, viola os princípios da publicidade e razoabilidade, conforme jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça;

2.
A Administração Pública, em respeito aos princípios constitucionais, deve conferir ampla divulgação aos seus atos, notificando pessoalmente os candidatos aprovados, especialmente diante de lapso temporal extenso entre a homologação do resultado final e a convocação como no caso;

3.
O direito líquido e certo dos impetrantes à restituição o prazo de convocação para tomar posse no cargo, restou configurado, tendo em vista a inobservância dos princípios mencionados. Logo, a sentença está em conformidade com a legislação e jurisprudência aplicáveis;

4.
Em sede de remessa necessária, sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Sessão Ordinária do
Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em
11/12/2023
.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença, proferida pelo MM. 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos d
o
MANDADO DE SEGURANÇA,
impetrado por
CARLOS FREITAS CARVALHO JUNIOR e FRANCICARLOS COSTA GOMES
em face do
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARABÁ-PA
e do
PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ- PA.

Historiando os fatos, em sua inicial, os impetrantes sustentaram que são servidores e residentes no município de Baião-PA e que se inscreveram no concurso 01/2018 da prefeitura de Marabá-PA, concorrendo às vagas para os cargos de Técnico de Enfermagem.

Contudo, afirmaram que somente em 25 de janeiro de 2021 tiveram conhecimento, por meio de um conhecido na cidade de Marabá/PA, sobre o andamento do certame, já no 28º edital de convocação. Segundo informações, os nomes dos convocados estavam sendo divulgados na prefeitura.

Alegaram não terem recebido notificação pessoal e que o edital 23/2020, que estabelecia o prazo de 30 dias para apresentação, teria sido publicado em 20 de setembro de 2020. No momento da ação, o concurso 001/2018 já estaria no edital n° 31.

Diante desse cenário, ajuizaram a presente ação buscando a prorrogação do prazo para a entrega da documentação.

O processo seguiu sua tramitação normal até a prolação da sentença nos termos a seguir:

“(...)
Por fim, cabe dizer que o fato de a nomeação/convocação ter ocorrido ou não dentro do período eleitoral proibido é irrelevante para a discussão, isso porque estar aqui se tratando do direito líquido e certo a posse, tornado inquestionável quando a administração pública o edital de convocação. O que importa avaliar na discussão, então, é apenas se a convocação obedeceu aos parâmetros legais para tal, o que restou inferido de forma conclusiva que não.

Isto posto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada e torno definitiva a liminar deferida, de maneira a atribuir ao Réu a obrigação de restituir o prazo de convocação para tomar posse no cargo para o qual restaram aprovados, isso o fazendo nos termos do art. 487, I, do CPC.
(...)”

O prazo para interposição de recurso decorreu sem que fossem interpostos pelas partes, pelo que subiram os autos para Remessa Necessária (id nº 16427570 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Intimado a se manifestar como
custus legis
, o Ministério Público Estadual
apresentou parecer nos autos se manifestando pela manutenção da sentença proferida (
i
d nº
16505587 - Pág. 5
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto.

MÉRITO

A análise do cerne da questão consiste em determinar se correta a sentença que ordenou que o Município de Marabá restituísse o prazo de convocação dos impetrantes para tomar posse no cargo para o qual foram aprovados.

Conforme dispõe o art. 1º, caput, da Lei nº 12.016/2009,
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Nos dizeres de Hely Lopes Meirelles, o mandado de segurança é o remédio correto para subsidiar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”.

Para ser pleiteado em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, de modo a não merecer maiores investigações sobre o alegado e não comportar qualquer tipo de dilação probatória.

A
Constituição Federal determina que a regra para o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Vejamos o dispositivo constitucional:

Art. 37 (...)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Por sua vez, nos incisos seguintes, III e IV, trazem a regra de que o candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo de ser nomeado de acordo com a ordem de classificação,
in verbis
:

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV -
durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados
para assumir cargo ou emprego, na carreira; (grifei)

Pelo que se extrai da leitura dos referidos incisos, durante o prazo de validade do concurso, não há dúvidas de que o candidato aprovado tem direito de ser nomeado segundo a ordem classificatória.

Como relatado, os impetrantes efetuaram a inscrição no concurso 01/2018 da prefeitura de Marabá-PA, concorrendo às vagas disponíveis para os cargos de Técnico de Enfermagem. Após a conclusão das etapas de avaliação, aguardaram o resultado, visando uma possível convocação, conforme a divulgação dos atos, para assumir eventual cargo público.

Os impetrantes, servidores e residentes no município de Baião-PA, localizado no nordeste do Estado, estavam acompanhando de perto os desdobramentos do concurso. Contudo, somente em 25 de janeiro de 2021, por meio de um conhecido residente na cidade de Marabá-PA, tomaram conhecimento de que os aprovados/classificados no concurso 001/2018 da prefeitura de Marabá já estavam no 28º edital de convocação, com os nomes dos convocados sendo afixados no rol da prefeitura por meio da Secretaria de Administração de Marabá.

Surpreendidos com a notícia, os impetrantes procuraram esclarecimentos por telefone, uma vez que não haviam recebido notificação por e-mail, nem encontrado publicações em diário oficial para a apresentação. Obtiveram, então, uma cópia do edital 23/2020, o qual estabelecia que os convocados deveriam se apresentar no prazo de 30 dias a contar da publicação, ocorrida em 22 de setembro de 2020.

Desse modo, nota-se que os princípios da publicidade e proporcionalidade foram violados, considerando a falta de observância do dever de notificar pessoalmente os candidatos aprovados no Concurso Público para provimento do quadro geral de cargos efetivos do Município de Marabá, especialmente pelo fato de as convocações ocorrerem após um prazo superior a 6 meses da homologação do certame.

No que tange ao princípio da publicidade, Celso Antônio Bandeira de Mello ensina:

“Consagra-se nisto o dever administrativo de manter plena transparência em seus comportamentos. Não pode haver em um Estado Democrático de Direito, no qual o poder reside no povo (art. 1º, parágrafo único, da Constituição Federal), ocultamento aos administrados dos assuntos que a todos interessam, e muito menos em relação aos sujeitos individualmente afetados por alguma medida. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo, 12ª ed., São Paulo: Malheiros, p.84).”

Portanto, considerando o lapso temporal, não é razoável esperar que os candidatos aprovados no concurso público consultem diariamente o Diário Oficial ou outros meios oficiais da Prefeitura, na esperança de eventualmente encontrar a notícia de sua convocação. A Administração Pública, mesmo sem previsão editalícia de obrigatoriedade, deveria comunicar os candidatos sobre sua nomeação, utilizando meios como carta, telegrama, entre outros, em conformidade com os princípios da publicidade e razoabilidade.

Neste sentido, destaca-se precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXTENSO LAPSO TEMPORAL. NOMEAÇÃO SOMENTE NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO.
1. O acórdão de origem destoa da jurisprudência do STJ, que se firmou no sentido de que a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal

do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial.
2. Conforme jurisprudência desta Corte o termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança passa a fluir com a ciência inequívoca do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo do impetrante. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 65383 MT 2020/0345704-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 31/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2021)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.

1.
No caso dos autos, a nomeação em concurso públcio após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário oficial, conforme recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.
Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1441628 PB 2014/0056002-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/06/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014). (grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES.

1.
Muito embora não houvesse previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca da sua convocação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria convocar pessoalmente o candidato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, seu direito à nomeação e posse
.
2. De acordo com o princípio constitucional da publicidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal,
é dever da Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela prática
do ato
. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RMS 23.467/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 25/03/2011). (grifos nossos).

Este também é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL.
1. Muito embora não houvesse previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca da sua convocação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria convocar pessoalmente o candidato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, seu direito à nomeação e posse.
2. Diante de lapso temporal tão extenso, entre a data da publicação do resultado final do concurso e a convocação do Impetrante, não se mostra razoável exigir que o candidato, uma vez aprovado no concurso público, leia, diariamente, o Diário Oficial, na expectativa de um dia se deparar com a sua convocação, devendo a Administração Pública, embora não houvesse previsão editalícia de obrigatoriedade, comunicar o candidato acerca de sua nomeação, por meio de carta, telegrama, entre outros meios de intimação pessoal, em observância aos princípios da publicidade e razoabilidade, nos termos do artigo 37, caput, da CF/88 e do posicionamento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
.
3. De acordo com o princípio constitucional da publicidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, é dever da Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela prática do ato
. Precedentes. 4. Apelação Cível conhecida, porém, improvida, à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00767303620158140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 15/03/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 20/03/2018)

Diante do exposto, vislumbra-se que os impetrantes demonstraram, por meio de prova pré-constituída, a existência de seus direitos líquidos e certos, estando a sentença em consonância com a legislação e jurisprudência vigentes sobre o assunto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, em sede de remessa necessária, mantenho a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2023